Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-03.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800007-03.2022.8.14.0040

RECORRENTE: KASSANDRO MARLOS ROCHA FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E IDÔNEA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por
KASSANDRO MARLOS ROCHA FERREIRA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o pronunciou com incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de Antônio Domingo Pantoja Malheiro. O recorrente alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à manutenção das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras do homicídio, com fundamentação concisa, é válida ou se incorre em nulidade por violação ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário exame aprofundado de mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A fundamentação pode ser sucinta, desde que explicite os elementos que
demonstram
a submissão do acusado ao júri. No caso, a magistrada descreveu que o crime teria ocorrido após desentendimento, seguido de golpe desferido pelas costas com uso de madeira, justificando em tese as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

As referidas qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe que dúvidas sobre a ocorrência das qualificadoras sejam resolvidas em favor do julgamento popular.

Não há nulidade na decisão, que, ainda que sucinta, está adequadamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e o art. 413 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo válida quando apresenta fundamentação sucinta e idônea.

2.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão explicita elementos que, em tese, justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

3.

As qualificadoras do art. 121, §2º, do CP, somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do júri.

4.

Dúvidas quanto à incidência das qualificadoras devem ser resolvidas sob o princípio do
in dubio pro societate
, permitindo sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KASSANDRO MARLOS ROCHA FERREIRA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), em desfavor de Antônio Domingo Pantoja Malheiro.

O recorrente sustenta na sua manifestação de ID n°25198952: a nulidade absoluta da sentença de pronúncia, sob alegação de ausência de fundamentação quanto à manutenção das qualificadoras, em violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 413 do CPP, com reflexo no direito à plenitude de defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões de ID n°:25198955, defendendo a regularidade da decisão e o prosseguimento do feito perante o Tribunal do Júri.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n°: 29794642, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a decisão está devidamente fundamentada e que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

A sentença de pronúncia constitui ato de mero juízo de prelibação, em que se verifica a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da causa, que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF).

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que a fundamentação da pronúncia pode ser sucinta, desde que explicite os elementos que justificam a submissão do acusado ao júri, não havendo nulidade quando a decisão aponta os indícios de autoria e materialidade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No caso ora em análise, a magistrada de origem destacou que o crime teria ocorrido após desentendimento entre acusado e vítima, seguido de agressão com golpe de madeira desferido pelas costas, elementos que, em tese, configuram as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, não se trata de hipóteses manifestamente improcedentes, de modo que a análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas sobre a incidência das qualificadoras devem ser submetidas ao julgamento popular.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão, que se encontra devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, atendendo ao comando do art. 93, IX, da CF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO,
mantendo inalterado a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 20/10/2025